Tribunal: STF
Processo: Rcl 40296
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, ao deferir liminar pleiteada em agravo de instrumento para impor ao poder público municipal que restabelecesse os decretos anteriores de forma a manter o comércio local e outras atividades econômicas paralisadas, teria violado o decidido na ADI 6.341. 
    Narra-se que o Ministério Público Estadual propôs ação civil pública com pedido de liminar, requerendo, em apertada síntese, fosse o município de Londrina obrigado a editar novo decreto, restabelecendo os decretos anteriores aos últimos (458 e 459) para que se impusesse novo fechamento do comércio local e retorno às medidas restritivas. 
    Indeferida a tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau, o Ministério Público interpôs agravo de instrumento requerendo a reforma da decisão interlocutória e a imposição do fechamento do comércio e outras atividades no município de Londrina, o que foi deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado.
    Nesse contexto, aduz com a violação da decisão proferida na ADI 6.143, que ratificou a competência concorrente dos entes federativos para tomar medidas destinadas ao enfrentamento da situação de emergência na saúde pública, contra dispositivos da Medida Provisória 927/2020. 
    Assim requer, liminarmente e no mérito, a “suspensão da decisão liminar nos autos de Agravo de Instrumento nº 0019324-57.2020.8.16.0000 – TJPR de relatoria da E. Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima e reconhecer constitucionais e vigentes os Decretos Municipais do Município de Londrina nº 458/2020, nº 459/2020 e nº 484/2020”(eDOC 1, p. 17).
    Dispenso o pedido de informações a autoridade reclamada e a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    De início, verifico que o reclamante não detém legitimidade para ajuizar a presente reclamação. 
    Em que pese à declaração de representar interesse de parcela da sociedade, por atuar na área de direito trabalhista e empresarial, bem como por ser “cidadão residente na Comarca de Londrina e, da atividade comercial nesta cidade desenvolvida” (eDOC 1, p. 5) depender todo seu trabalho e sustento, não comprova de que forma integrou o processo no qual se proferiu a decisão reclamada e o seu interesse jurídico.
    É firme o entendimento desta Corte no sentido que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não é legitimado ativo em sede reclamatória. Nesse sentido:
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTEÚDO DA SÚMULA 343 DO STF E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809, TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTE QUE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM TAMPOUCO COMPROVA INTERESSE JURÍDICO NO RESULTADO FINAL DA LIDE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional. 3. É cediço, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não detém legitimidade ad causam para a reclamação. Precedentes: Rcl 22637-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; Rcl 17212-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17/12/1015. 4. In casu, o reclamante não compôs a relação processual de origem, tendo figurado, apenas, como patrono de uma das partes. Não demonstrou, ademais, interesse jurídico no resultado final da lide. Ilegitimidade ad causam verificada. 5. Agravo a que se nega provimento.
    (Rcl 37647 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019)
    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem.” (Rcl 17212 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17/12/1015) 
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de maio de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente